Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial por não vislumbrar nulidade na contratação do empréstimo consignado por cartão de crédito (RMC). Nas razões recursais sustenta que os contratos carecem de informações essenciais à compreensão da recorrente, tais como, a operação de crédito a ser contratada, o número de parcelas e o valor total a ser pago. Afirma que a autora acreditou estar contratando empréstimo consignado convencional. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade por alegar desconhecer o empréstimo consignado realizado em 01/06/2018, com desconto em seu benefício previdenciário. Pugnou pelo reconhecimento da nulidade do negócio, além da condenação do requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
5. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
6. A regular contratação do empréstimo e adesão por parte da autora está comprovada pelo Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, assinado à próprio punho pela autora (ID 62652405 - Págs. 1 a 7). No referido documento, consta, de forma clara, o item “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, de seguinte teor:
Desde que o PAN possua convênio vigente com a minha Fonte Pagadora permitindo o pagamento de faturas mediante consignação em folha de pagamento, de forma irrevogável e irretratável (i) AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; (ii) DECLARO que possuo margem consignável disponível, bem como que tenho conhecimento de que eventuais valores que sobejarem a minha margem consignável deverão ser pagos por meio da fatura emitida pelo PAN, e; (iii) SOLICITO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura. A presente autorização é, sendo o caso, extensível ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qualidade de Fonte Pagadora, conforme preceitua a legislação vigente. (grifo nosso)
7. Não há que se falar em indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a utilização efetiva do referido cartão. Pelas faturas trazidas pelo recorrido referentes ao período compreendido entre 11/2016 e 07/2023, nota-se que a autora utilizou do cartão para compras em diversas oportunidades (ID 62652404 - Págs. 1 a 81), contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação.
8. O art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, autoriza a realização de saque por meio do cartão de crédito consignado, respeitado o limite de desconto de 5% em folha de pagamento. Entretanto, optando a autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
9. Se as parcelas descontadas nos proventos da recorrente estavam dentro do limite de 5% e efetivamente amortizaram a dívida, não se observam onerosidade excessiva ou abusividade aptas a invalidar o contrato celebrado.
10. Desse modo, se mostra legítima a contratação do empréstimo consignado.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Verifica-se a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para apresentação do recurso inominado. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros de complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Na hipótese, ante a ausência de complexidade da causa, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, o valor fixado é de R$ 600,00 (seiscentos reais). A respectiva certidão (art. 23 do Decreto no 43.821/2022) será expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.